Tribunal: TJDFT
Processo: 0728770-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONSORCIADO DESISTENTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em devolução de valores vertidos em consórcio e indenização por danos morais. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Consórcio. Vício de consentimento. A anulação do negócio jurídico exige a demonstração de vício de vontade, nos termos do art. 138 e 145 do Código Civil. O autor não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que a sua declaração de vontade, ao aderir ao grupo de consórcio, foi emanada em virtude de erro substancial ou que decorreu de indução por outra pessoa a erro. O arquivo de áudio juntado ao processo (ID 27040726) e o contrato assinado pelo autor (ID 27040730 - Pág. 36) informam, de fora clara, que não há garantia de data de contemplação. Fora das hipóteses de erro ou dolo, a simples alegação de promessa de contemplação (que não é verossímil) não é suficiente para desconstituir o contrato. Também não há demonstração de abuso ou ilegalidade. Assim, aplicam-se ao caso as regras de desistência.
4 – Consórcio. Desistência. Restituição dos valores vertidos. Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2008, no contrato de participação em grupo de consórcio, é devida a restituição de valores vertidos pelo consorciado desistente somente no prazo de 60 dias após o encerramento do plano ou da contemplação (Súmula 1 da Turma de Uniformização do DF). A devolução imediata é pretensão que não encontra amparo na lei e somente teria lugar caso a adesão decorresse de vício de vontade ou outra nulidade, não verificadas no presente caso.
5 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade ou violação de direito não se acolhe pedido de indenização por danos morais. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W